Tribunal: CARF
Processo: 13804.008936/2002-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.008936/2002-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.528 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000,2001
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. RETENÇÃO NA
FONTE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, além de comprovar que tais
valores foram oferecidos à tributação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.527, de 06 de
dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.924787/2009-39, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente momentaneamente o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.008936/2002-45
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.528 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.008936/2002-45

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão no
1402.00-403, de 27 de janeiro de 2011, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, da 1a
Seção de Julgamento do CARF, que por maioria de votos negou provimento ao Recurso
Voluntário.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
foi admitido o recurso do Contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões requerendo que seja negado
provimento do recurso, com a devida manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade.
O Recurso apresentado traz divergência jurisprudencial no que se refere à
possibilidade de as autoridades administrativas fiscais revisitarem os
saldos negativos apurados em períodos já abrangidos pela decadência.
Nesse sentido foram indicados como decisões paradigmas os Acórdãos no
101-96.377 e no 1402-01.014.
Na análise dos autos constata-se a divergência jurisprudência, pois no
acórdão recorrido entendeu-se que

; nos
paradigmas entendeu-se de forma diversa, no sentido de que se aplica

-se,
assim, pelo conhecimento.
Aqui no presente caso trata-se de PER/DCOMPs em que o Contribuinte
alegou possuir créditos decorrente de saldo negativo do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, do ano-calendário de 2002. A não
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.528 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.008936/2002-45

homologação/homologação parcial se deu em razão da falta de
comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no
PER/DCOMP, relativas ao IRRF. As parcelas informadas no
PER/DCOMP não foram confirmadas pela administração fazendária,
sendo assim, o crédito reconhecido não foi suficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo Contribuinte.
Explica o Contribuinte, em seu Recurso Especial, que diante desse
reconhecimento parcial do crédito:
5. Irresignada com o reconhecimento apenas parcial de seu direito
creditório, em 30/4/2009 a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade contra o despacho decisório no 825127596, na qual
informou que os comprovantes de retenção relativos às retenções não
reconhecidas pela SRF não haviam sido fornecidos pelas respectivas
fontes pagadora e, deste modo, não poderiam ser anexados aos autos do
presente processo administrativo.
Em seguida o Contribuinte aduz, quando da interposição do Recurso
Voluntário e agora no Recurso Especial, que a apuração no que tange ao
IRPJ do ano-calendário de 2002 já estava tacitamente homologada, de
acordo com o art. 150, § 4o, do CTN, quando foi emitido o Despacho
Decisório em 25 de março de 2009. Não podendo, portanto, a
administração fazendária levantar questionamentos em relação a qualquer
parcela de crédito que resultaram no saldo negativo em discussão. E
acrescenta:
2. Que, apesar de não ter recebido de suas fontes pagadoras os
respectivos comprovantes de retenção, poderia demonstrar a
certeza e liquidez com suporte em documentos igualmente hábeis e
idôneos (isto é, de forma indireta), tal como amplamente admitido
pelo CARF em situações análogas.
Faz referência ainda sobre o julgamento do STJ, no REsp. no
973.733/SC, acerca da aplicação do art. 150, § 4o, do CTN quando há
pagamento antecipado do tributo e como ocorreu a antecipação de
pagamento, mediante retenções, aplicar-se-ia este dispositivo, não
podendo mais a administração verificar os saldos negativos visto que
h á : “não podendo o Fisco questionar
qualquer das retenções de IRRF sofridas no período” ( -fls. 246).
Sustenta quando do Pedido:
37. Em face do exposto, requer a Recorrente que o presente apelo seja
conhecido e provido, a fim de que seja reformado o acórdão no 1201-
001.482, de modo que esta colenda CSRF reconheça que, quando da
emissão do despacho decisório que originou o presente caso, a apuração
do IPRJ relativo a 2002 já estava homologada, nos termos do artigo 150,
§ 4o, do CTN, descabendo o questionamento em relação a qualquer das
parcelas de composição do crédito e, por conta disso, determine a
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.528 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.008936/2002-45

homologação integral de todas as DCOMPs controladas no presente
processo administrativo.
Na decisão recorrida entendeu-se que o IRRF sobre quaisquer
rendimentos só pode ser compensado se o Contribuinte comprovar a
retenção emitida em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
além de comprovar que tais valores foram oferecidos à tributação. E
ainda, que o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN, não
impede que as autoridades administrativas fiscais fiscalizem os saldos
negativos apurados.
Já a Fazenda Nacional, em Contrarrrazões, sustenta entendimento
diverso:
-

de compensa

(
á

h

h á

á
palavras
-
á

CTN.
-

a
Na análise dos autos verifica-se que não assiste razão ao Contribuinte,
correta a decisão ora recorrida.
O previsto no art. 150, § 4o, bem como no art. 173 do CTN, refere-se à
possibilidade de lançamento de ofício pela administração fiscal, mas no
presente caso a situação é diversa. Aqui o objeto da lide é a possibilidade
de se examinar documentos referentes a apuração de saldo negativo de
períodos superiores a cinco anos, especificamente em hipótese de pedido
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.528 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.008936/2002-45

de compensação. Neste sentido entende-se que sim, da mesma forma que
na decisão unânime do acórdão recorrido.
Como reforço às razões de decidir cita-se trecho do voto proferido no
acórdão recorrido que bem esclarece e fundamenta esse entendimento:
á
o
á h

h
á

h
examinar
h

pela Receita Federal.

o e
173 do CTN:
(...)

mentos ou se
pronunciar acerca do pagamento efetuado pelo contribuinte
h

-
á

de IRPJ a pagar.

devido no encerramento

-base e
somente o saldo negativo de imposto a pagar, que porventura decorra
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.528 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.008936/2002-45

desse confronto na declara

h
:

§ 1o
entrega, pelo sujeito passivo,

compensados.
§ 2o

.
(...)
§ 4o

, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo.
§ 5o O

.
§ 6o

indevidamente compensados.
§ 7o

(...) (grifamos)
30 de
julho de 2004 e 25 de agosto de 2004 h
de há á
validade nem se trata de prazo decadencial como alega a Recorrente, pois
todos os requisitos previstos em lei foram devidamente atendidos.

há
pretende ver integralmente compensado.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.528 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.008936/2002-45

h
refere a ret

verdade material e que a Receita Federal tem como averiguar os valores
retidos por meio de seus controles internos ou, aind

valores presentes nos sistemas da Receita Federal e concluiu que:
Ressalte-

pesquisa realizada junto aos controles internos da Receit

h

(
ter verificado os dados sobre o IRRF das fontes pagadoras constantes dos
sistemas

Ressalte-

cert
á : (...)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.528 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.008936/2002-45

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital